Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPREENDIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1 – Nos termos do artigo 561 do CPC/15, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe à parte Autora a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelos Réus, da data do esbulho e da perda dessa posse.

2 – No caso dos Autos, não estão caracterizados a posse da Agravante, o esbulho praticado pelos Agravados, a data em que ocorreu e a manutenção da perda da posse, questões que demandam esclarecimento durante a instrução processual e inviabilizam, em sede de agravo de instrumento, a concessão de medida liminar de reintegração de posse pretendida pela Agravante.

3 – Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel e imissão na posse, não se vislumbram razões fáticas nem jurídicas para a desconstituição da decisão agravada.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.